Tribunal: STJ
Processo: 0800269-61.2025.8.02.9002
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 224000 - AL (2025/0364745-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MARCELO AUGUSTO GOMES ROSSI (PRESO)
ADVOGADO
: MAYCON MAURICIO LIMA SILVA - AL016900
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO
PÚBLICO NO RECURSO EM
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA. CONVERSÃO DA
PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DE OFÍCIO.
AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO PRÉVIO. ILEGALIDADE.
SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE
LEI N. 13.964/2019.
PROVOCAÇÃO EXPRESSA PARA A MEDIDA EXTREMA.
NULIDADE FORMAL RECONHECIDA. ARGUMENTOS SOBRE
GRAVIDADE CONCRETA DO FATO PREJUDICADOS. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O
sustenta que a manifestação ministerial, na audiência de
Parquet
custódia, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
configuraria a provocação necessária para autorizar a decretação da prisão
preventiva. Todavia, após a
o processo penal passou a
Lei n. 13.964/2019,
observar a estrutura acusatória e exige requerimento específico do
Ministério Público, do querelante, do assistente ou representação da
autoridade policial para a decretação da prisão preventiva, sendo vedada a
atuação
do magistrado.
ex officio
2. A ausência de prévio requerimento específico para a prisão preventiva
acarreta nulidade formal da conversão realizada de ofício, o que prejudica
a apreciação dos fundamentos materiais da cautelar máxima, inclusive os
argumentos relativos à gravidade concreta do fato (diversidade e
fracionamento das substâncias — 50 porções de
e 10 de maconha —
crack
, quantia em dinheiro e tentativa de descarte).
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto e Maria Marluce Caldas votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52570536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 25/11/2025 05:39:15
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: bb5139c9-a36e-43db-ac3f-d1a45f96299c

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Joel Ilan
Paciornik.

Brasília,
.
25 de novembro de 2025

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA52570536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 25/11/2025 05:39:15
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: bb5139c9-a36e-43db-ac3f-d1a45f96299c

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 224000 - AL (2025/0364745-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MARCELO AUGUSTO GOMES ROSSI (PRESO)
ADVOGADO
: MAYCON MAURICIO LIMA SILVA - AL016900
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO
PÚBLICO NO RECURSO EM
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA. CONVERSÃO DA
PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DE OFÍCIO.
AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO PRÉVIO. ILEGALIDADE.
SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE
LEI N. 13.964/2019.
PROVOCAÇÃO EXPRESSA PARA A MEDIDA EXTREMA.
NULIDADE FORMAL RECONHECIDA. ARGUMENTOS SOBRE
GRAVIDADE CONCRETA DO FATO PREJUDICADOS. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O
sustenta que a manifestação ministerial, na audiência de
Parquet
custódia, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
configuraria a provocação necessária para autorizar a decretação da prisão
preventiva. Todavia, após a
o processo penal passou a
Lei n. 13.964/2019,
observar a estrutura acusatória e exige requerimento específico do
Ministério Público, do querelante, do assistente ou representação da
autoridade policial para a decretação da prisão preventiva, sendo vedada a
atuação
do magistrado.
ex officio
2. A ausência de prévio requerimento específico para a prisão preventiva
acarreta nulidade formal da conversão realizada de ofício, o que prejudica
a apreciação dos fundamentos materiais da cautelar máxima, inclusive os
argumentos relativos à gravidade concreta do fato (diversidade e
fracionamento das substâncias — 50 porções de
e 10 de maconha —
crack
, quantia em dinheiro e tentativa de descarte).
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO

Documento eletrônico VDA52570989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 25/11/2025 05:38:44
Código de Controle do Documento: c076b019-dea2-4996-abd4-f2484b33e7ee

Trata-se de agravo regimental interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL contra decisão que deu provimento ao recurso ordinário em
para
habeas corpus
revogar a prisão preventiva do agravado, sem prejuízo de nova decretação, mediante
requerimento prévio (e-STJ fls. 125/133).
Consta que o agravado foi preso em flagrante em
pela suposta prática
18/7/2025,
do crime de tráfico de drogas, com conversão da prisão em preventiva na audiência de
custódia de
Impetrado
perante o Tribunal local, a ordem foi
19/7/2025.
habeas corpus
denegada, mantendo-se a custódia cautelar (e-STJ fls. 61/62 e 125/126).
Na sequência, foi interposto recurso ordinário em
perante esta
habeas corpus
Corte, com pedido liminar, sustentando a ilegalidade da conversão da prisão em flagrante
em preventiva sem prévio requerimento do Ministério Público ou representação policial,
em afronta ao sistema acusatório e ao
do Código de Processo Penal, além da
art. 311
insuficiência de fundamentos e da adequação de medidas cautelares diversas (e-STJ fls. 125
/127).
A decisão agravada deu provimento ao recurso para reconhecer a nulidade da
conversão de ofício e revogar a prisão preventiva, com fundamento nos arts. 3o-A, 282, §§
2o e 4o, e 311 do CPP e na orientação jurisprudencial, sem prejuízo de nova decretação
mediante prévia provocação (e-STJ fls. 128/133).
Interposto o presente agravo regimental (e-STJ fls. 138/143), o MINISTÉRIO
PÚBLICO FEDERAL sustenta que não houve decretação de ofício, pois houve prévia
provocação na audiência de custódia, sendo legítimo ao magistrado impor medida cautelar
diversa e mais gravosa do que a requerida, diante do fumus
e do
comissi delicti
periculum
s, com fundamento nos arts. 312 e 313, I, do CPP.
libertati
Aduz que as circunstâncias do flagrante — diversidade e fracionamento das
substâncias (50 porções de
e 10 de maconha), quantia em dinheiro e tentativa de
crack
descarte do entorpecente — evidenciam a necessidade da prisão preventiva para garantia da
ordem pública.
Requer a reconsideração da decisão agravada para restabelecer a prisão
preventiva; alternativamente, pugna pela submissão do agravo regimental à Quinta Turma,
com expectativa de integral provimento.
É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta provimento.
Documento eletrônico VDA52570989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 25/11/2025 05:38:44
Código de Controle do Documento: c076b019-dea2-4996-abd4-f2484b33e7ee

A decisão agravada assentou a ilegalidade da conversão, de ofício, da prisão em
flagrante em preventiva, diante da alteração legislativa promovida pela Lei n. 13.964/2019
e da orientação dos Tribunais Superiores. No que concerne à disciplina normativa e à
evolução jurisprudencial, foram destacadas, entre outras, as seguintes razões (e-STJ fls. 128
/133):
Após a vigência
houve a inserção do
o-A, ao CPP e a
Lei n. 13.964/2019,
art. 3
supressão do termo "de ofício" que constava do
§§ 2o e 4o, e do
art. 282,
todos do Código de Processo Penal. Confira-se, por oportuno:
art. 311,

Art. 3o-A.
, vedadas a iniciativa do
O processo penal terá estrutura acusatória
juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de
acusação. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) (Vigência)
Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas
observando-se a:
[...] § 2o As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz a requerimento das
partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da
.
autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público
(Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)
[...] § 4o No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o
juiz, mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do
, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em
querelante
último caso, decretar a prisão preventiva, nos termos do parágrafo único do
deste Código. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)
art. 312
Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal,
caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério
Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade
(Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)
policial.

Assim sendo, o artigo 310 e os demais dispositivos do Código de Processo
Penal devem ser interpretados privilegiando o regime do vigente sistema
em nosso país,
que outorgou
acusatório
nos termos da Constituição Federal,
ao Parquet relevante função institucional, dentre outras, de “promover,
privativamente, a ação penal pública, na forma da lei” (art. 129, I, CF),
ressalvada a hipótese, que é excepcional, prevista no
o, LIX, da Carta
art. 5
Política; e do próprio Código de Processo Penal.

A
[portanto] ao suprimir a expressão “de ofício” que
Lei n. 13.964/2019,
constava do
§§ 2o e 4o, e do
todos do Código de Processo
art. 282,
art. 311,
Penal, vedou, de forma absoluta, a decretação da prisão preventiva sem o
prévio “requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal,
por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do
Ministério Público”, não mais sendo lícita, portanto, com base no ordenamento
jurídico vigente, a atuação “ex officio” do Juízo processante em tema de
Documento eletrônico VDA52570989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 25/11/2025 05:38:44
Código de Controle do Documento: c076b019-dea2-4996-abd4-f2484b33e7ee

privação cautelar da liberdade. A interpretação do
II, do CPP deve
art. 310,
ser realizada à luz dos arts. 282, §§ 2o e 4o, e 311, do mesmo estatuto
processual penal, a significar que se tornou inviável, mesmo no contexto da
audiência de custódia, a conversão, de ofício, da prisão em flagrante de
, sendo necessária, por isso mesmo, para
qualquer pessoa em prisão preventiva
tal efeito, anterior e formal provocação do Ministério Público, da autoridade
policial ou, quando for o caso, do querelante ou do assistente do MP.
Magistério doutrinário. Jurisprudência” (STF, HC 186490, Relator(a): CELSO
DE MELLO, Segunda Turma, julgado em
, PROCESSO
10/10/2020
ELETRÔNICO DJe-255 DIVULG 21-10-2020 PUBLIC 22-10-2020, g.n.).
Ainda nesse sentido:

"HABEAS
CORPUS”
–
AUDIÊNCIA
DE
CUSTÓDIA
(OU
DE
APRESENTAÇÃO) NÃO REALIZADA – A AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA (OU
DE APRESENTAÇÃO) COMO DIREITO SUBJETIVO DA PESSOA
SUBMETIDA A PRISÃO CAUTELAR – DIREITO FUNDAMENTAL
ASSEGURADO PELA CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS
(Artigo 7, n. 5) E PELO PACTO INTERNACIONAL SOBRE DIREITOS CIVIS
E POLÍTICOS (Artigo 9, n. 3) – RECONHECIMENTO JURISDICIONAL,
PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ADPF 347- MC/DF, REL. MIN.
MARCO AURÉLIO), DA IMPRESCINDIBILIDADE DA AUDIÊNCIA DE
CUSTÓDIA (OU DE APRESENTAÇÃO) COMO EXPRESSÃO DO DEVER DO
ESTADO BRASILEIRO DE CUMPRIR, FIELMENTE, OS COMPROMISSOS
ASSUMIDOS NA ORDEM INTERNACIONAL – “PACTA SUNT SERVANDA”:
CLÁUSULA GERAL DE OBSERVÂNCIA E EXECUÇÃO DOS TRATADOS
INTERNACIONAIS (CONVENÇÃO DE VIENA SOBRE O DIREITO DOS
TRATADOS, Artigo 26) – PREVISÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA (OU
DE APRESENTAÇÃO) NO ORDENAMENTO POSITIVO DOMÉSTICO (

E
RESOLUÇÃO
CNJ
No
213/2015)
–
LEI
No
13.964/2019
INADMISSIBILIDADE DA NÃO REALIZAÇÃO DESSE ATO, RESSALVADA
MOTIVAÇÃO IDÔNEA, SOB PENA DE TRÍPLICE RESPONSABILIDADE DO
MAGISTRADO QUE DEIXAR DE PROMOVÊ-LO (CPP,
§ 3o, NA
art. 310,
REDAÇÃO DADA PELA
– “HABEAS CORPUS”
LEI No 13.964/2019)
CONCEDIDO DE OFÍCIO. – Toda pessoa que sofra prisão em flagrante –
qualquer que tenha sido a motivação ou a natureza do ato criminoso, mesmo
que se trate de delito hediondo – deve ser obrigatoriamente conduzida, “sem
demora”, à presença da autoridade judiciária competente, para que esta,
ouvindo o custodiado “sobre as circunstâncias em que se realizou sua prisão” e
examinando, ainda, os aspectos de legalidade formal e material do auto de
prisão em flagrante, possa (a) relaxar a prisão, se constatar a ilegalidade do
flagrante (CPP,
I), (b) conceder liberdade provisória, se estiverem
art. 310,
ausentes as situações referidas no
do Código de Processo Penal ou se
art. 312
incidirem, na espécie, quaisquer das excludentes de ilicitude previstas no art. 23
do Código Penal (CPP,
III), ou, ainda, (c) converter o flagrante em
art. 310,
prisão preventiva, se presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de
Documento eletrônico VDA52570989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 25/11/2025 05:38:44
Código de Controle do Documento: c076b019-dea2-4996-abd4-f2484b33e7ee

Processo Penal (CPP,
II). – A audiência de custódia (ou de
art. 310,
apresentação) – que deve ser obrigatoriamente realizada com a presença do
custodiado, de seu Advogado constituído (ou membro da Defensoria Pública, se
for o caso) e do representante do Ministério Público – constitui direito público
subjetivo, de caráter fundamental, assegurado por convenções internacionais de
direitos humanos a que o Estado brasileiro aderiu (Convenção Americana de
Direitos Humanos, Artigo 7, n. 5, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e
Políticos, Artigo 9, n. 3) e que já se acham incorporadas ao plano do direito
positivo interno de nosso País (Decreto no 678/92 e Decreto no 592/92,
respectivamente), não se revelando lícito ao Poder Público transgredir essa
essencial prerrogativa instituída em favor daqueles que venham a sofrer
privação cautelar de sua liberdade individual. – A imprescindibilidade da
audiência de custódia (ou de apresentação) tem o beneplácito do magistério
jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (ADPF 347-MC/DF) e, também,
do ordenamento positivo doméstico (
e Resolução CNJ no 213
Lei no 13.964/2019
/2015), não podendo deixar de realizar-se, ressalvada motivação idônea, sob
pena de tríplice responsabilidade do magistrado que deixar de promovê-la
(CPP,
§ 3o, na redação dada pela
. Doutrina.
art. 310,
Lei no 13.964/2019)
Jurisprudência (Rcl 36.824-MC/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.). – A
ausência da realização da audiência de custódia (ou de apresentação), tendo
em vista a sua essencialidade e considerando os fins a que se destina, qualifica-
se como causa geradora da ilegalidade da própria prisão em flagrante, com o
consequente relaxamento da privação cautelar da liberdade individual da
pessoa sob o poder do Estado. Magistério da doutrina: AURY LOPES JR.
(“Direito Processual Penal”, p. 674/680, item n. 4.7, 17a ed., 2020, Saraiva),
EUGÊNIO PACELLI e DOUGLAS FISCHER (“Comentários ao Código de
Processo Penal e sua Jurisprudência”, p. 792/793, item n. 310.1, 12a ed., 2020,
Forense), GUSTAVO HENRIQUE BADARÓ (“Processo Penal”, p. 1.206, item
n. 18.2.5.5, 8a ed., 2020, RT), RENATO BRASILEIRO DE LIMA (“Manual de
Processo Penal”, p. 1.024/1.025, 8a ed., 2020, JusPODIVM) e RENATO
MARCÃO (“Curso de Processo Penal”, p. 778 /786, item n. 2.12, 6a ed., 2020,
Saraiva). IMPOSSIBILIDADE, DE OUTRO LADO, DA DECRETAÇÃO “EX
OFFICIO” DE PRISÃO PREVENTIVA EM QUALQUER SITUAÇÃO (EM
JUÍZO OU NO CURSO DE INVESTIGAÇÃO PENAL), INCLUSIVE NO
CONTEXTO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA (OU DE APRESENTAÇÃO),
SEM QUE SE REGISTRE, MESMO NA HIPÓTESE DA CONVERSÃO A QUE
SE REFERE O
II, DO CPP, PRÉVIA, NECESSÁRIA E
ART. 310,
INDISPENSÁVEL PROVOCAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO OU DA
AUTORIDADE POLICIAL – RECENTE INOVAÇÃO LEGISLATIVA
INTRODUZIDA PELA
(“LEI ANTICRIME”), QUE
LEI No 13.964/2019
ALTEROU OS ARTS. 282, §§ 2o e 4o, E 311 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL, SUPRIMINDO AO MAGISTRADO A POSSIBILIDADE DE
ORDENAR, “SPONTE SUA”, A IMPOSIÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA –
NÃO REALIZAÇÃO, NO CASO, DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA (OU DE
APRESENTAÇÃO) – INADMISSIBILIDADE DE PRESUMIR-SE IMPLÍCITA,
Documento eletrônico VDA52570989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 25/11/2025 05:38:44
Código de Controle do Documento: c076b019-dea2-4996-abd4-f2484b33e7ee

NO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, A EXISTÊNCIA DE PEDIDO DE
CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA – CONVERSÃO, DE OFÍCIO,
MESMO ASSIM, DA PRISÃO EM FLAGRANTE DO ORA PACIENTE EM
PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE DE TAL ATO, QUER EM FACE
DA ILEGALIDADE DESSA DECISÃO, QUER, AINDA, EM RAZÃO DE
OFENSA A UM DIREITO BÁSICO, QUAL SEJA O DE REALIZAÇÃO DA
AUDIÊNCIA
DE
CUSTÓDIA,
QUE
TRADUZ
PRERROGATIVA
INSUPRIMÍVEL
ASSEGURADA
A
QUALQUER
PESSOA
PELO
ORDENAMENTO DOMÉSTICO E POR CONVENÇÕES INTERNACIONAIS
DE DIREITOS HUMANOS. – A reforma introduzida pela Lei no 13.964/2019
(“Lei Anticrime”) modificou a disciplina referente às medidas de índole
cautelar, notadamente aquelas de caráter pessoal, estabelecendo um modelo
mais consentâneo com as novas exigências definidas pelo moderno processo
penal de perfil democrático e assim preservando, em consequência, de modo
mais expressivo, as características essenciais inerentes à estrutura acusatória
do processo penal brasileiro. – A
ao suprimir a expressão
Lei no 13.964/2019,
“de ofício” que constava do
§§ 2o e 4o, e do
todos do Código
art. 282,
art. 311,
de Processo Penal, vedou, de forma absoluta, a decretação da prisão
preventiva sem o prévio “requerimento das partes ou, quando no curso da
investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante
requerimento do Ministério Público” (grifei), não mais sendo lícita, portanto,
com base no ordenamento jurídico vigente, a atuação “ex officio” do Juíz
rocessante em tema de privação cautelar da liberdade. – A interpretação do
II, do CPP deve ser realizada à luz dos arts. 282, §§ 2o e 4o, e 311, do
art. 310,
mesmo estatuto processual penal, a significar que se tornou inviável, mesmo
no contexto da audiência de custódia, a conversão, de ofício, da prisão em
flagrante de qualquer pessoa em prisão preventiva, sendo necessária, por isso
mesmo, para tal efeito, anterior e formal provocação do Ministério Público, da
autoridade policial ou, quando for o caso, do querelante ou do assistente do
Magistério doutrinário. Jurisprudência. AUTO DE PRISÃO EM
MP.
FLAGRANTE – NATUREZA JURÍDICA – ELEMENTOS QUE O INTEGRAM –
FUNÇÃO PROCESSUAL – O auto de prisão em flagrante, lavrado por agentes
do Estado, qualifica-se como ato de formal documentação que consubstancia,
considerados os elementos que o compõem, relatório das circunstâncias de fato
e de direito aptas a justificar a captura do agente do fato delituoso nas
hipóteses previstas em lei (CPP,
, tendo por precípua finalidade
art. 302)
evidenciar – como providência necessária e imprescindível que é – a
regularidade e a legalidade da privação cautelar da liberdade do autor do
evento criminoso, o que impõe ao Estado, em sua elaboração, a observância de
estrito respeito às normas previstas na legislação processual penal, sob pena de
caracterização de injusto gravame ao “status libertatis” da pessoa posta sob
custódia do Poder Público. Doutrina. – Mostra-se inconcebível que um ato de
natureza meramente descritiva, como o é o auto de prisão em flagrante,
limitado a relatar o contexto fático-jurídico da prisão, permita que dele infira-
se, por implicitude, a existência de representação tácita da autoridade policial,
Documento eletrônico VDA52570989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 25/11/2025 05:38:44
Código de Controle do Documento: c076b019-dea2-4996-abd4-f2484b33e7ee

objetivando, no âmbito da audiência de custódia, a conversão da prisão em
flagrante do paciente em prisão preventiva. – A conversão da prisão em
flagrante em prisão preventiva, no contexto da audiência de custódia, somente
se legitima se e quando houver, por parte do Ministério Público ou da
autoridade policial (ou do querelante, quando for o caso), pedido expresso e
inequívoco dirigido ao Juízo competente, pois não se presume –
independentemente da gravidade em abstrato do crime – a configuração dos
pressupostos e dos fundamentos a que se refere o
do Código de
art. 312
Processo Penal, que hão de ser adequada e motivadamente comprovados em
cada situação ocorrente. Doutrina. PROCESSO PENAL – PODER GERAL DE
CAUTELA
–
INCOMPATIBILIDADE
COM
OS
PRINCÍPIOS
DA
LEGALIDADE
ESTRITA
E
DA
TIPICIDADE
PROCESSUAL
–
CONSEQUENTE INADMISSIBILIDADE DA ADOÇÃO, PELO MAGISTRADO,
DE MEDIDAS CAUTELARES ATÍPICAS, INESPECÍFICAS OU INOMINADAS
EM DETRIMENTO DO “STATUS LIBERTATIS” E DA ESFERA JURÍDICA
DO INVESTIGADO, DO ACUSADO OU DO RÉU – O PROCESSO PENAL
COMO INSTRUMENTO DE SALVAGUARDA DA LIBERDADE JURÍDICA
DAS PESSOAS SOB PERSECUÇÃO CRIMINAL. – Inexiste, em nosso sistema
jurídico, em matéria processual penal, o poder geral de cautela dos Juízes,
notadamente em tema de privação e/ou de restrição da liberdade das pessoas,
vedada, em consequência, em face dos postulados constitucionais da tipicidade
processual e da legalidade estrita, a adoção, em detrimento do investigado, do
acusado ou do réu, de provimentos cautelares inominados ou atípicos. O
processo penal como instrumento de salvaguarda da liberdade jurídica das
pessoas sob persecução criminal. Doutrina. Precedentes: HC” in. CELSO DE
MELLO – HC 173.800/MG, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 186.209- -MC
/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.. (HC 187225, Relator(a): CELSO DE
MELLO, Segunda Turma, julgado em
, PROCESSO ELETRÔNICO
10/10/2020
DJe-255 DIVULG 21-10-2020 PUBLIC 22-10-2020).

Com base nesses fundamentos, a decisão agravada concluiu: “Assim, ressalvado
entendimento diverso desta relatoria, acolho a posição firmada pela Quinta Turma e pelo
Supremo Tribunal Federal para considerar ilegal a conversão da prisão em flagrante do
recorrente em prisão preventiva, de ofício, pelo Juiz, sem o prévio requerimento do
Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou mesmo por representação da
autoridade policial, conforme informações prestadas pelo juiz processante (e-STJ fl.120).
Acolhida a preliminar de nulidade do decreto prisional, por irregularidade formal, fica
prejudicada a análise da (i)legalidade da fundamentação da prisão cautelar do recorrente”
(e-STJ fl. 133).
Examinando as razões do agravo, não há elementos aptos a infirmar a conclusão
adotada. A tese de que a manifestação ministerial pela imposição de medidas cautelares
diversas da prisão configuraria a provocação necessária para autorizar a decretação da
Documento eletrônico VDA52570989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 25/11/2025 05:38:44
Código de Controle do Documento: c076b019-dea2-4996-abd4-f2484b33e7ee

prisão preventiva não se harmoniza com a literalidade dos arts. 3o-A, 282, §§ 2o e 4o, e 311
do CPP, que exigem requerimento específico para a medida máxima de cautela. O regime
acusatório, reafirmado pela
impede a atuação
em matéria de
Lei n. 13.964/2019,
ex officio
privação cautelar da liberdade, inclusive na audiência de custódia, e não admite
interpretação extensiva do conceito de requerimento para suprimir a exigência legal.
A jurisprudência citada pelo agravante, a admitir que o juiz, previamente
provocado, possa adotar cautelar diversa e mais gravosa, não afasta a exigência de
postulação explícita quando se trata de decretação de prisão preventiva. A atuação
jurisdicional, mesmo provocada, deve observar a tipicidade processual estrita. Pedido de
medidas do
do CPP não se converte, por implicitude, em requerimento de prisão
art. 319
preventiva. Esse ponto foi enfrentado, de maneira suficiente, na decisão agravada, com
base nos julgados do Supremo Tribunal Federal, cuja diretriz foi expressamente transcrita.
Quanto à alegada gravidade concreta, às circunstâncias do flagrante e à
inadequação de medidas alternativas, tais argumentos permanecem prejudicados pela
nulidade formal reconhecida. A ausência de prévio requerimento específico inviabiliza a
conversão realizada, tornando desnecessário o exame superveniente dos fundamentos
materiais da preventiva, como corretamente assentado.
Não há, por fim, inovação recursal ou questão de colegialidade a ser enfrentada,
pois o agravo ataca diretamente os fundamentos da decisão e busca sua reforma, sem
suscitar questões novas.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA52570989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 25/11/2025 05:38:44
Código de Controle do Documento: c076b019-dea2-4996-abd4-f2484b33e7ee

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0364745-0
PROCESSO ELETRÔNICO
RHC 224.000 / AL
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 07006188320258020069 08002696120258029002 7006188320258020069
8002696120258029002
EM MESA
JULGADO: 18/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MARCELO AUGUSTO GOMES ROSSI (PRESO)
ADVOGADO
: MAYCON MAURICIO LIMA SILVA - AL016900
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MARCELO AUGUSTO GOMES ROSSI (PRESO)
ADVOGADO
: MAYCON MAURICIO LIMA SILVA - AL016900
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto e Maria Marluce Caldas votaram com o Sr.
Ministro
Relator.Presidiu
o
julgamento
o
Sr.
Ministro
Reynaldo
Soares
da
Fonseca.Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik.
C5426054490<5<50902047@
2025/0364745-0 - RHC 224000 Petição : 2025/0102257-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52446195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 18/11/2025 17:51:18
Código de Controle do Documento: CE9A44D8-0255-4D85-B3A9-7152E2CDC6CB